Tribunal: TJSP
Processo: 2299165-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à Notre Dame Intermédica Saúde S/A o custeio das despesas médicas de internação do agravado em clínica particular, devido à ausência de transferência para clínica credenciada conforme prescrição médica.

II.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à Notre Dame Intermédica Saúde S/A o custeio das despesas médicas de internação do agravado em clínica particular, devido à ausência de transferência para clínica credenciada conforme prescrição médica.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a atualização do pedido médico que embasa a execução, (ii) a validade do orçamento apresentado, (iii) a regularidade dos pedidos de bloqueios, (iv) a determinação de transferência de valores, (v) a observância de título executivo, e (vi) a aplicação do Tema 1032 do STJ.

III. Razões de Decidir. O caso envolve tratamento urgente e contínuo para dependência química, aplicando-se o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e normas do Código de Defesa do Consumidor. A resistência da agravante compromete o direito à saúde do paciente, justificando os bloqueios para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A proteção ao direito à saúde prevalece sobre interesses patrimoniais. 2. A operadora deve assegurar integralmente o atendimento adequado ao beneficiário.